Tribunal: TJDFT
Processo: 0741716-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA. CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. TEMA 1.109/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança dos débitos referentes a acertos financeiros do período de 2015 a 06/2018. Em suas razões, a recorrente assevera que a inércia do réu em promover o pagamento dos valores reconhecidos administrativamente é causa de suspensão do prazo prescricional (art. 4o do Decreto no 20.910/32). Acrescenta que o julgamento do Tema 1.109 não se aplica ao caso, uma vez que trata apenas da renúncia tácita e que o artigo 177 da Lei Complementar no 840/11 também não se aplica ao caso. Pugna pela reforma da sentença para afastar a prescrição e condenar o réu ao pagamento dos débitos salariais reconhecidos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 58952789) e com preparo regular (ID 58952790 a ID 58952791). Contrarrazões apresentadas (ID 58952795).
3. No caso, em junho de 2023 a Administração Pública emitiu declaração demonstrando que a servidora pública tem créditos a receber referentes ao exercício de 2015 a 2021 (ID 58952766), sendo reconhecida a prescrição do período de 2015 a 06/2018 pelo Juízo de origem.
4. Ressalta-se que tal declaração, além de ser emitida após a consumação da prescrição, não comprova a renúncia da prescrição, uma vez que não há declaração de vontade da Fazenda Pública em reconhecer o débito, mas tão somente se caracteriza o exercício do dever legal de transparência da administração pública, garantido pela Lei de Acesso à Informação, configurando mero ato de declaração e não de reconhecimento de dívida.
5. Dispõe o Decreto 20.910/32 que as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 05 anos contados da data da respectiva origem (art. 2o), suspendendo-se a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela data da entrada do requerimento administrativo (art. 4o,caput e parágrafo único, do CPC).
6. Competia à parte autora, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, demonstrar a ocorrência de causa suspensiva e interruptiva da prescrição, ônus do qual não se desvencilhou, ensejando o devido reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança dos créditos salariais atinentes ao período de 2015 a 6/2018.
7. Após consumado o prazo prescricional, prescrito o próprio fundo de direito, a declaração da Administração Pública não tem o condão de repristinar a prescrição, não equivalendo à renúncia tácita da prescrição (art. 191/CCB), a qual, sendo de ordem pública, não pode ser relevada pela Administração Pública (art. 177, LC 840/11-DF) sem autorização legal específica (Tema 1.109/STJ).
8. Por fim, a recorrente informa que o Distrito Federal efetuou o pagamento do valor pretendido em sua conta corrente (ID 58952794 e ID 58952794). Nesse ponto, vale registrar que o reconhecimento da prescrição impede a cobrança judicial da dívida. Entretanto, não impede que o devedor, caso queira, efetue o pagamento do valor devido.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a parte autora a pagar honorários advocatícios à parte adversa no patamar de 10% do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.